Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700139-97.2023.8.07.0012 RECORRENTE: EDSOM MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A prática de crime em gozo de liberdade provisória anteriormente concedida aumenta a reprovação social da conduta, de modo a negativar o vetor da culpabilidade do agente. 2. Conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica, causando acidente de trânsito e prejuízos à vítima, justifica o exame desfavorável das consequências do crime. 3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa. 4. Possuindo o réu mais de um registro configurador de maus antecedentes, inclusive pela prática do mesmo delito apurado, além de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos viável a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 5. Se o valor fixado para reparação a título de danos morais sofridos pela vítima do delito revela-se exorbitante, imperiosa é sua redução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal; 306 do CTB; e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa das consequências do crime. Sustenta que a fixação do valor mínimo à título de reparação de danos exige a indicação do montante pretendido, o que não ocorreu no caso em tela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003